Tribunal: STF
Processo: HC 257170
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2025, por Maurício Lopes das Neves, advogado, em benefício de Matheus Santos Paiva da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 817.921, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. WRIT IMPETRADO APROXIMADAMENTE SETE ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Transcorrido aproximadamente sete anos entre a impetração do mandamus e o trânsito em julgado do decreto condenatório em que teria ocorrido a suposta ilegalidade, deve ser reconhecida a preclusão da matéria impugnada. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. A modificação das conclusões emitidas pelas instâncias ordinárias em relação à revisão de decreto condenatório por tráfico de drogas depende do reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível dentro dos estreitos limites da via eleita, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 



    4. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma preencher o paciente os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, que esse benefício teria sido afastado com base em fundamentação inidônea, que seria a “quantidade de entorpecente”.



 



    Estes os pedidos:



    “A concessão definitiva da ordem, restabelecendo-se a sentença que aplicou corretamente o redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06; 



    Que, na hipótese de Vossa Excelência entender pelo não conhecimento formal do writ, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, em razão da nulidade absoluta e da flagrante ilegalidade reconhecida, com base na jurisprudência consolidada do STJ e STF; 



    (…) Por fim, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício ao paciente nos autos da ação penal no 1501742-78.2023.8.26.0616, com aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, nos moldes reconhecidos pela sentença de 1º grau”.



     Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. O paciente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 05 de dezembro de 2013, por volta das 18h20, na Rua Manoel Rodrigues Santiago, n. 91, Itaim Paulista, neste município e comarca, MATHEUS SANTOS PAIVA DA SILVA, qualificado às fls. 16, trazia consigo para venda ou entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, consistentes em 553,8g (quinhentos e cinquenta e três gramas e oito -decigramas) de Cannabis sativa- L'., popularmente conhecida - como ‘maconha’, acondicionadas em 01 (um), tijolo, e 985,8g (novecentos e oitenta e cinco, gramas e oito decigramas) de cocaína, parte na forma de crack, acondicionadas em 02 (dois) invólucros plástico (…).



    Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o denunciado, em atitude suspeita, deixando - uma favela situada nas imediações do local dos -fatos em posse de urna mochila. Ao perceber à aproximação dos policiais militares, o indiciado misturou-se junto aos populares que se encontravam nas proximidades do local. 



    Ato seguinte, os policiais militares realizaram a abordagem e, em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder dos transeuntes presentes ao local dos fatos; porém, os policiais encontraram no interior da mochila do indiciado as drogas descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, bem como diversos eppendorfs e embalagens plásticas. Além disso, foi localizada, no bolso da bermuda do denunciado, a quantia' de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), em dinheiro”.



    5. Em 8.4.2014, o juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo condenou o paciente na Ação Penal n. 0106396-94.2013.8.26.0050 à pena de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 166 dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Aplico a causa de diminuição prevista no parágrafo 4° do artigo 33, da Lei 11.343/06, que visa à redução da reprimenda daquele que, iniciando-se na seara criminosa, tem ainda possibilidade maior de recuperação para o convívio em sociedade e diminuo a reprimenda em dois terços, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, tomando-a definitiva nesse patamar à míngua de quaisquer outras circunstâncias a serem consideradas”. 



     



    6. Contra essa sentença, a defesa do paciente e a acusação interpuseram apelação criminal (Processo n. 0106396-94.2013.8.26.0050). Em 27.4.2014, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao da acusação para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e majorar a pena do paciente, estabelecendo-a em cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, mantido o regime inicial fechado:



    “(...) diante da natureza, da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos, dos petrechos utilizados para embalagem das drogas, da quantia de dinheiro encontrada na mesma seara, cujo origem lícita sequer foi demonstrada, bem assim do sugestivo contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, em local apontado como ponto de tráfico, após atitude do réu que despertou a atenção dos experientes milicianos, infere-se que tais substâncias, se destinavam, evidentemente, ao comércio proscrito. 



    Lembre-se que o tipo penal do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na hipótese, a conduta típica trazer consigo — entorpecentes para fins de tráfico, isto é, venda, distribuição ou entrega ao consumo de terceiros - ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal em comento. 



    As penas comportam reparo, nos termos do reclamo do parquet. 



    Assim, ficam as básicas fixadas 1/6 acima do mínimo, diante da elevada quantidade de drogas apreendida na mochila que o acusado trazia consigo (553,8 gramas de maconha e 985,8 gramas de crack, ainda a granel, vale dizer, aquela suficiente para a confecção de aproximadamente 2.216 cigarros, e esta para o fracionamento em 2.958 carreirinhas, ao valor unitário de R$ 10,00 ou R$ 15,00 cada, tudo sem contar os produtos que normalmente são acrescentados a tais materiais para se obter volume ainda maior) e as embalagens vazias acondicionadas na mesma bolsa, evidenciando que pretendia separar as substâncias, embalá-las e distribuí-las no comércio varejista. 



    A seguir, diante da presença da atenuante da menoridade relativa, as penas retornam ao mínimo. 



    Por fim, impõe-se o afastamento do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois, no caso em tela, sua aplicação era mesmo descabida.



    É que, diante da quantidade e da natureza das substâncias que o réu trazia consigo, dentre elas o crack, uma das mais perigosas das substâncias, pois leva o usuário rapidamente à adição, e do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, não há dúvida de que ele agia de modo reiterado, habitual e há certo tempo, emergindo, pois, inegável o seu envolvimento com atividade criminosa, notadamente com seus fornecedores ou patrões, traficantes de maior porte, sem desconsiderar os incomensuráveis danos que causou à saúde pública, sendo evidente, pois, que deve prevalecer o estatuído no artigo 42 da lei em tela, não se cogitando, em consequência, de aplicação de redução com esteio em instituto imerecido”. 



     



    Após sucessivos recursos, esse acórdão transitou em julgado em 6.9.2016, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.



     



    Apenas em 13.9.2022, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0030345-80.2022.8.26.0000, postulando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a alteração do regime prisional. Em 11.4.2023, o Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal da defesa:



    “(...) a revisão criminal não se presta ao reexame da prova já produzida e analisada, e tampouco à rediscussão das penas impostas, descabida a mera reabertura de debates levadas a efeito no âmbito de ação penal já transitada em julgado. O seu limite de cognição é bastante restrito, constituindo-se em recurso de fundamentação vinculada, não sendo o escopo da ação revisional o de permitir uma terceira instância de reexame da pretensão deduzida na denúncia. 



    Aqui, a acusação foi a de que, no dia 05 de dezembro de 2013, por volta das 18h20min, na rua Manoel Rodrigues Santiago nº 91, Itaim Paulista, na cidade e comarca de São Paulo, MATHEUS SANTOS PAIVA DA SILVA trazia consigo, para fins de comercialização e entrega a consumo de terceiros, 01 tijolo de maconha (553,8g) e 02 invólucros plásticos de cocaína, parte na forma de crack (985,8g) (…).



    Não há que se falar em bis in idem na negativa do redutor, uma vez que tal se deu em razão das condições pessoais do apenado e não somente pela quantidade e nocividade do estupefaciente apreendido, como visto. (…) nos casos de tráfico, em face do bem jurídico protegido e observado o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto maior a capacidade de viciar da droga em abstrato, maior a reprovabilidade, e como já se decidiu, o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal (Apelação nº 0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em 18.12.2014)”. 



     



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 23.4.2023, o Habeas Corpus n. 817.921, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 3.11.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 817.921.



     Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Na hipótese, o presente writ ataca decreto condenatório transitado em julgado há aproximadamente sete anos. 



    Com efeito, em 27 de novembro de 2014 a Corte estadual deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, majorando para cinco anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, a pena imposta ao paciente, pela prática do delito de tráfico de drogas. (fls. 58/75). 



    Transitado em julgado o decreto condenatório no dia 6 de setembro de 2016, somente em 23 de abril de 2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado. 



    Ademais, a modificação das conclusões emitidas pelas instâncias ordinárias em relação à revisão de decreto condenatório por tráfico de drogas praticada pelo paciente depende do reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível dentro dos estreitos limites da via eleita, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária”.



    8. Além de a defesa do paciente ter ajuizado, apenas em 13.9.2022, a Revisão Criminal n. 0030345-80.2022.8.26.0000, insurgindo-se contra a condenação do paciente transitada em julgado em 6.9.2016, razão jurídica não assiste à pretensão deduzida na inicial da presente impetração de restabelecimento da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    Embora tenha sido mencionada quantidade de entorpecente apreendida para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado nas instâncias antecedentes, está evidenciado no conjunto probatório da ação penal, diante “do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, [que] não há dúvida de que ele agia de modo reiterado, habitual e há certo tempo, emergindo, pois, inegável o seu envolvimento com atividade criminosa, notadamente com seus fornecedores ou patrões, traficantes de maior porte”. 



     



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do recorrente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora